Tribunal: TJBA
Processo: 8068468-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8068468-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS DE JESUS MACHADO

Advogado(s)
:
DANIEL DE ARAUJO PARANHOS

APELADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA PELA PARTE AUTORA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR AUTENTICIDADE. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADAS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARCIALMENTE CUMPRIDA. PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA POR SEMELHANÇA, RECENTEMENTE OUTORGADA. RIGOR EXCESSIVO. ÓBICE AO DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA OBJURGADA, DETERMINANDO, POR CONSEGUINTE, O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM, A FIM DE QUE SE DÊ REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068468-22.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CARLOS DE JESUS MACHADO e como apelada OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Des. Cássio Miranda

Relator/Presidente

Procurador(a) de Justiça

03